Tribunal: TJPA
Processo: 0807701-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807701-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI DE PAULO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PROCURADOR: HIRAN LEAO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0807701-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI DE PAULO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
PROCURADOR: HIRAN LEAO DUARTE

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - PARTES QUE FIRMARAM CONTRATO DE FINANCIAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA DO RÉU, QUE FOI REGULARMENTE NOTIFICADO - NÃO PURGADA A MORA, FOI CONCEDIDA A LIMINAR E O BEM APREENDIDO - DEFESA QUE SE LIMITA A DISCUTIR QUE HAVIA TRATATIVA DE ACORDO – LIMINAR INDEFERIDA -
RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
VANDERLEI DE PAULO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA nos autos da ação de busca e apreensão, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em inicial, a parte agravada discorre que as partes firmaram

contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária
,
por meio do qual o banco demandante concedeu crédito ao demandado, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de

parcelas fixas mensais.

Ocorre que o agravante interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou, cabendo a apelada o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, o autor da causa requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito pleiteou que seja julgada procedente a ação.

O juízo originário deferiu a liminar de Busca e Apreensão (ID 91951299 – autos originários), na qual foi cumprida, estando o bem apreendido e depositado em poder do fiel depositário, conforme auto de busca e apreensão executado pelo Oficial de Justiça (id. 92646853- autos originários).

Houve apresentação de contestação (ID 92726015 – autos originários), alegando que já estava em tratativas com o banco, de modo que este agiu em dissonância com a proposta de acordo que estavam entabulando, e que por este motivo pugna pela descaracterização da mora com consequente
inviabilização da busca e apreensão e a revogação da decisão de primeira instância.

Em sede de réplica (ID 103338434 – autos originários), o Banco agravado aduziu que o réu deixou transcorrer
in albis
o prazo para purgação da mora, mesmo após apreensão do veículo.

Irresignado com a decisão prolatada, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo os benefícios da justiça gratuita, bem como a descaracterização da mora com a devolução do veículo ao agravante,
SUCESSIVAMENTE que esta relatoria revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD,
e no mérito pugnou pela extinção do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO:

De plano, de acordo com a documentação juntada ao presente agravo, concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O cerne da presente demanda recursal, gira em torno da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do bem móvel representado no contrato, ressalta-se que o bem já foi devidamente apreendido, conforme id. 92646853- autos originários.

Dessa forma, o agravante alega, em primeiro plano, que já estava em tratativas com o autor/agravado, e que por este motivo, não poderia o banco agir em dissonância do que estava sendo acordado.

Diante disso, requer a concessão do efeito ativo com o fito de restituir o bem móvel ao agravante com a descaracterização da mora e a consequente extinção do processo, porém a afirmativa do agravante não deve prosperar, explico:

Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art.2º,§ 2ºdo Decreto-Lei911/69 e art. 3º, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...)§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula72do STJ “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
", o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor.

Ou seja, a comprovação da constituição em mora do devedor autoriza o pedido liminar de busca e apreensão, nos termos do que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 (com redação dada pela Lei 13.043/2014), litteris:

"O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão".

Percebe-se no presente caso que de fato o devedor não purgou

mora, diante da leitura de suas próprias razões recursais

Destarte, não assiste razão ao agravante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a decisão objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão prolatada, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao juízo prolator da decisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024